Tribunal: TJSP
Processo: 1051470-71.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DIVERGÊNCIA ENTRE A NUMERAÇÃO DO MOTOR CONSTANTE NO VEÍCULO E A DESCRITA NA NOTA FISCAL DE VENDA – FATO VERIFICADO PELO PROPRIETÁRIO SOMENTE QUANDO PRETENDEU REVENDER O VEÍCULO – PRETENSÃO DE OBTER DA CONCESSIONÁRIA RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO - DIREITO QUE, EMBORA CABÍVEL, NÃO FOI DEMONSTRADO POR PROVA VERDADEIRAMENTE IDÔNEA -

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DIVERGÊNCIA ENTRE A NUMERAÇÃO DO MOTOR CONSTANTE NO VEÍCULO E A DESCRITA NA NOTA FISCAL DE VENDA – FATO VERIFICADO PELO PROPRIETÁRIO SOMENTE QUANDO PRETENDEU REVENDER O VEÍCULO – PRETENSÃO DE OBTER DA CONCESSIONÁRIA RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO - DIREITO QUE, EMBORA CABÍVEL, NÃO FOI DEMONSTRADO POR PROVA VERDADEIRAMENTE IDÔNEA - INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PROVIDO